Tribunal: TJSP
Processo: 1003102-81.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Taxa de juros remuneratória muito superior à média do mercado. Abusividade reconhecida. Devida a adequação da taxa aplicada correspondente à taxa média divulgada pelo Banco Central para aquela modalidade de operação financeira. Devida a restituição. Apela a

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Taxa de juros remuneratória muito superior à média do mercado. Abusividade reconhecida. Devida a adequação da taxa aplicada correspondente à taxa média divulgada pelo Banco Central para aquela modalidade de operação financeira. Devida a restituição. Apela a autora. Repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Desnecessidade da prova da má-fé do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme decisão recente da Corte Especial do STJ. No entanto, ante a modulação de efeitos e tendo em vista que os valores foram descontados antes da publicação do julgamento do EAREsp 676608 / RS, Corte Especial do STJ, Relator Ministro Og. Fernandes, aos 30.03.2021, a restituição deve se dar de forma simples. Danos morais. Não ocorrência. Honorários sucumbenciais fixados com base no art. 85, §8o do CPC, dada a irrisoriedade do valor com base no proveito econômico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.